Tribunal: STF
Processo: ARE 1277324
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CIRURGIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE CERA PDA. CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA DIGNA. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. I - O direito subjetivo à saúde está, no ordenamento jurídico pátrio, garantido por meio de norma programática insculpida no art. 196 da Constituição Federal. II - Constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. III - No caso concreto, as declarações médicas acostadas constituem provas inequívocas acerca da imprescindibilidade do tratamento perseguido no presente feito - cirurgia cardíaca com implantação de prótese CERA PDA - para o controle do grave estado de saúde apresentado pela recorrida e afastar o risco de óbito da paciente. IV - É certo que, em regra, não cabe vincular o fornecimento de material cirúrgico a marca e fornecedor específicos. Nos autos, contudo, o Estado de Pernambuco, até a prolação da sentença, não trouxe alternativas à marca solicitada pela médica que acompanha a parte adversa, nem mesmo logrou êxito em afastar a adequação da prescrição médica para a particular hipótese dos autos. V - Deve-se, na hipótese, prestigiar a prescrição da profissional que acompanha a Autora, porquanto é quem reúne as melhores condições de avaliar o tratamento mais indicado. VI - Como eram dois os pedidos formulados pelo autor na peça vestibular e um deles foi julgado improcedente (pleito de danos morais), impõe-se a compensação da verba honorária, em decorrência da sucumbência recíproca das partes. VII - Reexame Necessário parcialmente provido; Apelo Voluntário prejudicado” (fl. 168, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 193, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXI e o caput do art. 37 e o art. 196 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) “inexistente a devida fundamentação relacionada com a repercussão geral”; b) ausência de identidade com o Tema 6 da repercussão geral; c) incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal; d) ausência de ofensa constitucional direta (fls. 225-227, vol. 1).
    O agravante sustenta que “as razões do recurso extraordinário manejado pelo Estado de Pernambuco contém a devida preliminar formal e fundamentada, demonstrando a repercussão geral das questões deduzidas” (sic, fls. 255-256, vol. 1). 
    Argumenta que “o ponto central da discussão travada no âmbito do STF [Tema 6] é a disponibilização, pelo SUS, de tratamento de alto custo, o que engloba não só medicamentos, mas também insumos e OPME'S” (fl. 257, vol. 1).
    Assinala que “a pretensão recursal está baseada na ofensa direta e não reflexa a texto constitucional (…) a ofensa ao princípio da legalidade é patente (…) não se justificando a aplicação do enunciado da súmula 636 do STF” (fl. 258, vol. 1).
    Defende que “não incide na espécie óbice da Súmula 279 desse C. STF, porquanto o recurso evidentemente não tem por objeto a reanálise de provas e não se propõe a discutir o quadro fático da lide, mas apenas pretende discutir as conclusões jurídicas do julgamento, quanto a obrigatoriedade ou não do fornecimento de OPME não disponibilizada pelo SUS” (fl. 259, vol. 1).
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, para admitir-se e dar provimento ao próprio recurso extraordinário” (fl. 260, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “2. No caso concreto, as declarações médicas acostadas constituem provas inequívocas acerca da imprescindibilidade do tratamento perseguido no presente feito - cirurgia cardíaca com implantação de prótese CERA PDA - para o controle do grave estado de saúde apresentado pela recorrida e afastar o risco de óbito da paciente.
    Destaco, nesse sentido, o laudo médico de fl. 24, do qual se extrai que a Autora é portadora de ‘cardiopatia congênita do tipo persistência do canal arterial amplo com repercussão hemodinâmica e aumento de câmaras cardíacas’, bem como que necessita do procedimento pleiteado.
    É certo que, em regra, não cabe vincular o fornecimento de material cirúrgico a marca e fornecedor específicos. No caso, contudo, o Estado de Pernambuco, até a prolação da sentença, não trouxe alternativas à marca solicitada pela médica que acompanha a parte adversa, nem mesmo logrou êxito em afastar a adequação da prescrição médica para a particular hipótese dos autos.
    Nesses termos, considero ser o caso de prestigiar a prescrição da profissional que acompanha a Autora, porquanto é quem reúne as melhores condições de avaliar o tratamento mais indicado” (fls. 170-171, vol. 1).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.731-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas” (ARE n. 977.190-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 13.11.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 935.824-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    6. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Em relação à violação aos artigos 5º, II, 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.219.917-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. JUIZ FEDERAL. POSSE NO CARGO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. OFENSA AOS ARTS. 5º, II, E 37, CAPUT, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. 1. Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa (Rcl 16.061, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 06/03/2014). Essa orientação se aplica a demanda em que se pleiteia o pagamento de ajuda de custo a juiz federal em razão de sua posse em domicílio diverso daquele em que residia antes do ingresso na magistratura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 754.681-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora